Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703659-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., em face de decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos de no 0702332-20.2020.8.07.0003. A Agravante em ID 14316963 alega ser beneficiária da assistência judiciária gratuita nos autos de origem. No Despacho de ID 14332808 a Agravante foi intimada para comprovar a sua incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais em sede recursal. A Decisão de ID 16367405, intimou a parte Agravante a recolher o preparo em dobro. Na Certidão de ID 17184837, a Secretaria da 3a Turma Cível constatou que a Agravante não recolheu o preparo em dobro. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal e muito menos de comprovação de hipossuficiência. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade do Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §1o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 26 de junho de 2020 15:58:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador